Tribunal: TJPA
Processo: 0007794-94.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007794-94.2018.8.14.0028

APELANTE: GEAN MARTINS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIMES DE DESACATO E RESISTENCIA – PRELIMINAR ARGUIDA: NULIDADE DAS PROVAS DO INQUERITO POLICIAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE POLUIÇÃO SONORA – REJEIÇÃO. 1. Em que pese a defesa alegue que os fatos decorrentes de contravenção penal não possa servir de base para o oferecimento de ação penal pelos crimes de desacato e resistência, se constata dos autos que o apelante ao ser encontrado ouvindo música com barulho excessivo, denunciado através de vizinhos, foi abordado pelos guardas municipais e servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e se opôs ao ato de execução legal, proferindo palavras de baixo calão, bem como desacatando-os durante o exercício da função.

A atipicidade da contravenção penal de poluição sonora, não repercute na configuração dos crimes de desacato e resistência, diante da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre um crime tipificado no Código Penal por uma infração prevista na Lei de Contravenção Penal. Preliminar rejeitada.

MERITO: ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE DESACATO E RESISTENCIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a prática dos delitos de desacato e resistência, não havendo que se falar em absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GEAN MARTINS SOUSA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 329 (resistência) e 331 (desacato) c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 09/06/2018, por volta das 21h30min, agentes públicos, em ação conjunta da guarda Municipal e funcionários da Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, se deslocaram a uma residência em virtude de informação de que na residência localizada na Rua das Roseira, bairro São Félix havia uma caixa amplificada em volume alto, incorrendo no crime ambiental de poluição sonora e que no local, após ser constatado a extrapolação do limite permitido em decibéis, os funcionários solicitaram a diminuição no volume em que o denunciado proferiu palavras de baixo calão, “vai tomar no cú”, “sai da porta da minha casa” e “somos do exército”

Narrou ainda que os guardas municipais informaram ao réu que estava praticando crime ambiental, e que por isso o aparelho de som seria aprendido e deram voz de prisão ao mesmo, ocasião em que GEAN e seu amigo LEONARDO resistiram a prisão e iniciaram uma luta corporal com o guarda municipal Cássio, efetuando empurrões e chutes, tentando a todo momento resistir à prisão.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Gean Martins Sousa a pena de 8 (oito) meses de detenção, no regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos art. 329 e 331 do Código Penal Brasileiro, a qual foi substituída por restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pela nulidade das provas produzidas durante a fase investigativa, diante do reconhecimento de que a conduta inicial que gerou a diligência dos agentes públicos tratava-se de fato atípico, e em razão de ser arquivado o inquérito policial destinado a apurar os fatos decorrentes da contravenção penal, não pode ser usado na fase judicial.

No mérito, requer a absolvição aos delitos a si imputados.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclusão em Sessão por videoconferência.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A preliminar arguida de nulidade das provas produzidas durante a fase investigativa, não merece prosperar. Em que pese a defesa alegue que os fatos decorrentes de contravenção penal, não possa servir de base para o oferecimento de ação penal pelos crimes de desacato e resistência, se constata dos autos que o apelante ao ser encontrado ouvindo musica com barulho excessivo, tendo sido denunciado através de vizinhos, foi abordado pelos guardas municipais e servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e se opôs ao ato de execução legal, proferindo palavras de baixo calão, bem como desacatando-os durante o exercício da função.

Não há como reconhecer que a atipicidade da contravenção penal de poluição sonora, repercuta na configuração dos crimes de desacato e resistência, diante da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre um crime tipificado no Código Penal por uma infração prevista na Lei de Contravenção Penal.

Preliminar rejeitada.

No mérito pugna pela absolvição aos delitos pelos quais foi condenado.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimento da testemunha Cassio Rafael Aguiar Vieira Teixeira que afirmou ”
(...) Que faz parte do agrupamento ambiental da guarda municipal e estava dando apoio aos fiscais da SEMMA, quando estes foram vistoriar uma residência e lá chegando foram desacatados pelo imputado;
Que quando a guarda municipal chegou no local também foram desacatados pelo acusado
,
sendo que este, inclusive proferiu a seguinte frase: ‘desacato é meu pau
’;
Que no momento da apreensão do aparelho de som, o acusado tentou impedir a apreensão do objeto, tendo empurrado os agentes e nessa ocasião tiveram que contê-lo, utilizando condutor elétrico e spray de pimenta, pois entraram em luta corporal contra o guarda municipal ALMEIDA, dando-lhe um golpe conhecido como “mata leão
” ; Que houve luta corporal entre o réu e seu colega que estava no local dos fatos e os guardas municipais (...)”.

Louhann Aflânio Lourenço de Sousa corroborou as mesmas declarações acima transcritas.

Observa-se assim, que o crime de desacato restou evidenciado quando o acusado proferiu ofensas verbais, como constante da sentença condenatória e dos depoimentos constantes dos autos e, igualmente, o crime de resistência restou configurado quando o apelante passou a agredir os agentes, entrando em luta corporal, sendo necessária a utilização de condutor elétrico e spray, para conter a violência.

Em que pese os argumentos da defesa, o conjunto probatório demonstra a prática dos delitos pelos quais o acusado foi condenado, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2022